Tribunal: TJES
Processo: 5002537-95.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002537-95.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: DAISY CRISTINA AUER MARIN DE JESUS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002537-95.2022.8.08.0006.
Recorrente: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Recorrida: DAISY CRISTINA AUER MARIN DE JESUS.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOME INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EFETUOU A COMPRA DE UMA GELADEIRA NA LOJA SIPOLATTI EM 10 PARCELAS NO VALOR DE R$ 316,90, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.169,00. ADUZ A AUTORA QUE EFETUOU TODOS OS PAGAMENTOS E QUE APÓS A PENÚLTIMA (NONA) PRESTAÇÃO PAGA PASSOU-SE 15 DIAS E INICIOU-SE COBRANÇAS INDEVIDAS SOBRE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO JÁ PAGA. INFORMA QUE ESTÁ RECEBENDO COBRANÇAS E QUE SEU NOME ESTÁ NEGATIVADO NO SPC POR UMA COBRANÇA DESCONHECIDA E COM VALOR EXCEDIDO DA PRESTAÇÃO FEITA COM O VALOR ATUAL DE R$ 667,81. RELATA A AUTORA QUE PROCUROU O PROCON A FIM DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, MAS NÃO LOGROU ÊXITO. DIANTE DISSO, PROPÔS A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO LIMINAR A FIM DE RETIRAR SEU NOME DE NEGATIVAÇÃO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ADUZ INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SUSTENTA DE REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO REGISTRADA, ARGUMENTANDO QUE A FATURA COM VENCIMENTO EM 10/01/2022, REFERENTE A 9ª PARCELA, NA QUANTIA DE R$ 316,90, NÃO FORA ADIMPLIDA PELA REQUERENTE. SUSTENTA QUE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA DE JANEIRO DE 2022, O SALDO DEVEDOR FOI INCLUÍDO NA FATURA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2022. INFORMA QUE EM VIRTUDE DA REQUERENTE NÃO TER QUITADO A TOTALIDADE DA FATURA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2022, POR TER IMPLEMENTADO O PAGAMENTO DE APENAS R$ 320,00, HOUVE UM PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA, QUE NÃO FOI ADIMPLIDO PELA REQUERENTE. PUGNA, AO FINAL, PELA CONDENAÇÃO DA REQUERENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONFIRMAR a tutela antecipada ao seu tempo deferida; b) DECLARAR inexistência de débito no valor de R$ 126,04, com vencimento em 10/03/2022, referente ao Contrato nº KU0TIC7LMNSA. c) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar a autora o valor de R$ 12.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO ESTE RECURSO INOMINADO, EIS QUE TEMPESTIVO E PRESENTES AS DEMAIS CONDIÇÕES E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE E QUE SEJA DADO PROVIMENTO PARA DECLARAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CASO SEJA MANTIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, IMPÕE-SE A MINORAÇÃO DO VALOR DO REFERIDO DANO, PORQUE O DADO EM SENTENÇA ORIGINÁRIA, É QUANTUM EXCESSIVAMENTE ONEROSO, DISTANTE DA REALIDADE, O QUE CERTAMENTE PRODUZIRÁ ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, VEDADO NO DIREITO BRASILEIRO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDAMENTE. ANALISANDO O CONJUNTO COMPROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFICO QUE AS ALEGAÇÕES LEVANTADAS PELO RECORRENTE NÃO MERECEM PROSPERAR, POIS, A AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO DA PARCELA EM 10/01/202, NO DIA DO SEU RESPECTIVO VENCIMENTO, CONFORME ID.: 5846809 - PÁG. 2. CONTUDO, A RÉ ALEGA QUE NÃO HOUVE O PAGAMENTO DESSA FATURA E COM ISSO O SALDO DEVEDOR FOI INCLUÍDO NA FATURA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2022, E QUE EM VIRTUDE DA REQUERENTE NÃO TER QUITADO A TOTALIDADE DA FATURA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2022, HOUVE UM PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA, QUE NÃO FOI ADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA. POIS BEM, COMO DITO, DE FATO A AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JANEIRO, O QUE CABIA À REQUERIDA DEMONSTRAR O MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI DADO BAIXA NO BOLETO. PORTANTO, ENTENDO QUE INEXISTENTE É A COBRANÇA DE DESPESAS DE COBRANÇA E MULTA CONTRATUAL REFERENTES AO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA, NO VALOR DE R$ 126,04. BOLETO DEVIDAMENTE QUITADO. DESTE MODO, O CONJUNTO PROBATÓRIO É INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITO DA AUTORA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO X DA CF/88 E DOS ARTS. 186 E 967 DO CÓDIGO CIVIL.
NO QUE TANGE AO QUANTUM DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

(8).
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA MINORADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, IMPUTADA A PARTE RÉ, CONFORME OS TERMOS ACIMA FUNDAMENTADOS. (10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.